Tribunal: TJSP
Processo: 1006730-64.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. Negativa de cobertura pela seguradora. Falecimento do mutuário. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Abusividade da cláusula que exclui um dos mutuários da cobertura securitária. Ausente informação acerca da composição da renda para consecução do financiamento. Imóvel adquirido por ambos conviventes, na proporção de 50%. Cláusula contratual expressa. Apólice que deve

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. Negativa de cobertura pela seguradora. Falecimento do mutuário. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Abusividade da cláusula que exclui um dos mutuários da cobertura securitária. Ausente informação acerca da composição da renda para consecução do financiamento. Imóvel adquirido por ambos conviventes, na proporção de 50%. Cláusula contratual expressa. Apólice que deve observar a mesma fração do contrato. Interpretação mais favorável ao consumidor. Art. 6o, III, art. 47, e 51, IV, § 1o, III, todos do CDC. Sentença reformada. PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PREJUDICADO RECURSO DA RÉ.